Tribunal: TJDFT
Processo: 0703371-20.2023.8.07.0012
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-01-25
Data de publicação: 2024-02-07

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. UNIÃO ESTÁVEL C/C PARTILHA DE BENS. INDEFERIMENTO DA INICIAL. AUSÊNCIA DE DOCUMENTOS INDISPENSÁVEIS À PROPOSITURA DA AÇÃO. INOCORRÊNCIA. QUESTÃO MERITÓRIA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA CASSADA.1 – Petição inicial. Instrução. O art. 320, do CPC, prevê que a petição inicial deve ser instruída com os documentos indispensáveis à propositura da ação. O art. 321, por sua vez, prevê que o juiz, identificada alguma falha capaz de dificultar o julgamento de mérito, facultará à parte a emenda da peça e, caso não seja apresentada nos moldes estabelecidos, pode indeferir a inicial.2 – Documentos indispensáveis. Prova irrefutável do direito alegado. Questão meritória. O exame acerca da presença dos documentos indispensáveis não pode levar à exigência de que o demandante demonstre de forma irrefutável possuir o direito alegado, uma vez que se trata de questão reservada ao mérito.3 – Recurso conhecido e provido. Sentença anulada.
r